Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-07.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701700-07.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA APELADO: ESPARTA SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 16117274 - Págs. 1/2) que, no procedimento de cumprimento da sentença, homologou o laudo pericial, fixando o valor de R$ 481.809,42 (quatrocentos e oitenta e um mil oitocentos e nove reais e quarenta e dois centavos), como devido a título de danos materiais à parte autora. Opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 16117284 - Págs. 1/2) Em suas razões recursais (ID 16117286 - Págs. 1/11), a apelante alega, em síntese, a existência de cerceamento de defesa e julgamento ultra e extra petita. Requer o provimento do apelo. Preparo realizado (ID 16117287 - Págs. 1/2). Há contrarrazões da autora (ID 16117292 - Págs. 1/10), alegando preliminar de não conhecimento do apelo, haja vista eleição de via inadequada, e, no mérito, pelo desprovimento. É o relatório. DECIDO. A devedora apresentou apelação em face de decisão que homologou laudo pericial em sede de liquidação de sentença. A apelada, por sua vez, verbera a impossibilidade de conhecimento da interposição do recurso inadequado, havendo expressa previsão normativa do recurso cabível em face da decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Confirma que o legislador previu o manejo do agravo de instrumento (art. 1.015, Parágrafo único, CPC). A matéria litigiosa neste recurso, cinge-se à possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal à apelação interposta contra decisão que rejeitou a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença. Sobre o tema, dispõe objetivamente o Código de Processo Civil vigente, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso em apreço, a apelada requereu cumprimento de sentença em desfavor da apelante, os quais, regularmente intimados para o pagamento do débito, ofereceram impugnação ao cumprimento de sentença, tendo esta sido rejeitada nos seguintes termos, verbis: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (151) AUTOR: ESPARTA SEGURANCA LTDA RÉU: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA DECISÃO Cuida-se de fase de liquidação de sentença por arbitramento. A sentença de ID. 31545671 condenou a ré ao pagamento da indenização, a título de danos materiais, correspondentes aos danos causados à autora exclusivamente em relação a derrubada do muro de arrimo por ela construído. Restou assegurado ainda a compensação com o valor gasto pela ré com o conserto do muro. Após o recebimento do pedido as partes foram intimadas para que, querendo, apresentassem pareceres (ou) documentos elucidativos nos termos do art. 510 do CPC. O réu, devidamente intimado, não pagou os honorários periciais, alegando não dispor dos valores. Com isso, atrai para si as consequências da não produção da prova de fato que era seu ônus processual. Por outro lado o autor juntou aos autos laudo técnico de vistoria avaliando, inclusive, os reparos realizados pela ré e os custos para adequação do projeto. O laudo de ID. 33789091 e 33788670 – pág. 14 apontou que os custos para a reconstrução do muro de arrimo é de R$ 481.809,42 (quatrocentos e oitenta e um mil oitocentos e nove reais e quarenta e dois centavos). É o relatório. Decido. Conforme disposto no saneador de ID. 37110259, ao julgar como repetitivo recurso especial interposto, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça definiu teses sobre liquidação de sentença, dentre elas a de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. No caso dos autos a requerida não se desincumbiu em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da liquidante. Determinada a produção de perícia judicial para superar a controvérsia estabelecida entre as estimativas das partes quanto ao custo de conserto do muro de arrimo que originou a lide, o réu não pagou os honorários. O laudo técnico de ID. 33789091 aponta falhas no conserto realizado pela ré, necessitando a obra de novas reformas estruturais consistentes, até mesmo, na demolição dos reparos realizados pela ré. Assim, a compensação dos valores gastos seria realizada se o reparo realizado fosse satisfatório, sob pena de enriquecimento sem causa da ré. A compensação só pode ser realizada na medida em que as obras realizadas pela ré já se prestam para correção dos problemas no muro cujo desabamento gerou a lide entre as partes. No caso em tela, esses consertos alegados pela ré não tem valor compensável porque não se prestaram a corrigir os defeitos do muro, conforme laudo juntado. Dessa forma, considerando o laudo juntado pela parte autora e a não comprovação pela parte ré de vícios no referido laudo, HOMOLOGO como valor devido a título de danos materiais devidos à parte autora o valor de R$ 481.809,42 (quatrocentos e oitenta e um mil oitocentos e nove reais e quarenta e dois centavos) para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. Ao credor, para trazer aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, em estrita observação da decisão de liquidação. Deverá, ainda, atender ao disposto no artigo 523 do NCPC, instruindo o seu pedido com (caso utilize a ferramenta de cálculo disponibilizada no site do TJDFT, estará dispensado de informar o que consta nos itens 2, 3, 4 e 5): - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o; - o índice de correção monetária adotado; - os juros aplicados e as respectivas taxas; - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; - indicação, desde já, de todas as medidas para constrição de bens do devedor, além dos sistemas conveniados, ficando advertido que inexitosas as consultas do Juízo e nada mais tendo sido requerido, o processo será suspenso na forma do artigo 921 do NCPC. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Ademais, tratando-se de decisão não extintiva, proferida em cumprimento de sentença, a irresignação recursal por agravo de instrumento é cogente nos termos do já destacado Parágrafo único do art. 1.015 da Lei Adjetiva Civil. Sobre o tema, confira-se o entendimento sufragado pelo Colendo STJ, verbis: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EVOLUÇÃO FUNCIONAL. CONTAGEM DE PONTOS PARA PROMOÇÃO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE E EXTINGUE A IMPUGNAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. I - Execução individual da sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (SP) contra o município. Impugnação apresentada pelo município, que foi julgada improcedente e extinta com base no art. 487, I, do CPC/2015, por decisão contra a qual o impugnante interpôs apelação, quando era cabível agravo de instrumento. Acórdão que deu provimento à apelação do município, superando, em nome da fungibilidade recursal, o erro na escolha do recurso, para, no mérito, declarar a ilegitimidade passiva do apelante no cumprimento da sentença. II - A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva em curso, desafia agravo de instrumento. Na presente hipótese, interposta apelação, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: REsp n. 1.767.663/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018; REsp n. 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/8/2018; REsp n. 1.804.906/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 30/5/2019 e REsp n. 1.803.176/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 21/5/2019. III - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1428572/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) Este egrégia Corte não destoa da orientação jurisprudencial, consoante se extrai dos seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INADEQUADO PARA INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE RESOLVE A IMPUGNAÇÃO. DEBATE SOBRE O MÉRITO DO APELO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.Todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim ao processo é decisão interlocutória, sujeita, portanto, à interposição do agravo de instrumento. 2.Por se tratar de decisão interlocutória, que não julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, o recurso adequado para impugná-la é o agravo de instrumento, e não apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro. 3.A controvérsia sob exame cinge-se à possibilidade ou não de ser conhecida a apelação interposta, aplicando-se o princípio da fungibilidade, não podendo o agravante obter, por via oblíqua, o exame da sua insurgência em outra sede recursal. 4.Agravo regimental desprovido. (Acórdão 1098227, 07050980620178070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGILIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação, por entender que foi utilizada via inadequada para atacar decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 1.1. Recurso aviado com o fito de que aapelação seja conhecida para que seja analisada a questão de ordem pública, referente à penhora sobre bem de família. 2. Com efeito, da decisão que rejeita exceção de pré-executividade cabe agravo de instrumento (arts. 203, §2o e 1015, do CPC) e da que a acolhe, apelação (arts. 203, §1o, 925 e 1009, caput, do CPC). 2.1. Contudo, cumpre observar que referido entendimento se dá porque ao se rejeitar a exceção de pré-executividade, a execução prossegue, e, assim, o recurso cabível é o agravo. 2.2. In casu, em nenhum momento o digno juiz singular proferiu sentença, mas apenas decidiu questão incidente na execução, qual seja, exceção de pré-executividade, proferindo decisão interlocutória, a qual, como já mencionado, desafia recurso de agravo de instrumento e não apelação. 2.3. Nesse sentido, verifica-se erro grosseiro que inviabiliza a aplicação da fungibilidade recursal uma vez que não se verifica, no caso dos autos, dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto. 3. Doutrina. Professor Alexandre Freitas Câmara. "Não dando origem a processo autônomo (ao contrário do que ocorre com os embargos de executado), há que se ter atenção para a natureza da decisão que aprecia a 'exceção de pré-executividade', principalmente para que se possa verificar o recurso adequado à sua impugnação. O pronunciamento judicial que rejeita a objeção, considerando que todos os requisitos de admissibilidade da execução se fazem presentes, será - como parece claro - decisão interlocutória, sujeita a agravo (art. 522 do CPC). De outro lado, o provimento que acolher a objeção e, em conseqüência disso, puser termo ao processo executivo, terá natureza de sentença, sendo recorrível através de apelação (art. 513 do CPC)." (in Lições de Direito Processual Civil - Vol. II: Editora Lumen Júris, Rio de Janeiro, 2004; p. 443). 4. Precedente da Casa. "(...) 1. O ato do juiz que resolve a exceção de pré-executividade é recorrível por: recurso de agravo, caso rejeitada, pois trata-se de decisão interlocutória (arts. 162, § 2o e 522 do CPC); apelação, caso acolhida com a conseqüente extinção da fase de cumprimento de sentença (arts. 162, § 1o; 795 e 513 do CPC) ou recurso de agravo, caso acolhida, porém sem a extinção da fase de cumprimento de sentença (arts. 162, § 2o e 522 do CPC). 2. Para a aplicação do princípio da fungibilidade, mister a presença dos seguintes requisitos: dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro e interposição dentro do prazo do recurso correto. 3. Recurso conhecido e não provido. (20110020028091AGI, Relator: Sandoval Oliveira, 1a Turma Cível, DJE: 02/06/2011). (...) 6. Tendo em vista que a via utilizada para suscitar a matéria de ordem pública foi a apelação, quando deveria ter sido o agravo de instrumento, houve ausência do pressuposto de admissibilidade intrínseco do recurso, qual seja, o seu cabimento, não sendo nem mesmo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso. 7. Agravo interno improvido. (Acórdão 1035107, 20110110495085APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: 426/456) Assim, inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, ante expressa disposição legal sobre o tema, incabível a aplicação da fungibilidade recursal ou o aproveitamento do ato processual. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, por inadmissível, consoante disposição dos artigos 932, inciso III, e 1.015, Parágrafo único, do CPC. Deixo de intimar a parte apelante para regularizar o recurso, porquanto não passível de regularização. Publique-se. Intimem-se. Brasília , 22 de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora